Tribunal: STJ
Processo: 0821236-50.2022.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180696 - MA (2024/0419568-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VIRGINIA VASQUES COELHO
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
MARIANA BRAGA DE CARVALHO - MA006853
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA
CONSUMATIVA.
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
tratando-se de inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
2. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52216991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a89a3d2-2915-44cd-96da-329defd478a1

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52216991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a89a3d2-2915-44cd-96da-329defd478a1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180696 - MA (2024/0419568-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VIRGINIA VASQUES COELHO
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
MARIANA BRAGA DE CARVALHO - MA006853
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA
CONSUMATIVA.
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos,
tratando-se de inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da
preclusão consumativa.
2. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIRGINIA VASQUES COELHO da
decisão em que não conheci de seu recurso (fls. 416/421).
A parte agravante alega, em síntese, que o objeto do recurso especial diz
respeito à ocorrência de preclusão quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa,
não havendo qualquer impugnação referente ao princípio da unicidade sindical, pelo que
deve ser afastada a incidência da Súmula 126/STJ.
Documento eletrônico VDA51490095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:32
Código de Controle do Documento: 23172b78-4d55-4d2f-a003-bd7c36a137e8

Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não analisar a alegação de que houve "preclusão sobre a matéria, em
razão da indicação de lista demonstrando a homologação do crédito individualizado da
parte recorrente em liquidação, momento processual oportuno para aferição da
(fl. 433).
legitimidade, sem qualquer irresignação pelo Recorrido"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 444).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar, embora por outro fundamento.
Inicialmente, não conheço da alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que ela não foi apontada nas razões do recurso especial, caracterizando
inovação recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA.
DA
PRAZO PRESCRICIONAL.
o DO
ART. 120
LEI 8.213/1991.
ART. 1
DECRETO 20.910/1932. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
[...]
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ocorre a
preclusão consumativa quando a matéria ventilada em Agravo Regimental
constitui inovação recursal em relação ao Recurso Especial. Nesse sentido:
AgRg no A
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
REsp 11.095/SP,
29.11.2012; AgRg no A
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 231.214/MG,
Marques, Segunda Turma, DJe 26.11.2012; AgRg no A
Rel.
REsp 180.724/SE,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
Resp 1.156.078/PR,
14.11.2012.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.436.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2019,
25/10/2019.

Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação
coletiva 6542/2005, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do
Estado do Maranhão – SINTSEP/MA.
Documento eletrônico VDA51490095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:32
Código de Controle do Documento: 23172b78-4d55-4d2f-a003-bd7c36a137e8

O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte ora recorrente
nos seguintes termos (fls. 240/242):
Com efeito, consoante relatado anteriormente, busca a apelante a
reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda
Pública do Termo Judiciário de São Luís/MA, nos autos do Cumprimento de
Sentença, proposta pela ora apelante, contra o Estado do Maranhão, ora
recorrido, na qual apontada a ilegitimidade ativa da exequente e extinto o feito
sem resolução de mérito, nos termos do
VI, da Lei Adjetiva Civil.
art. 485,
Cumpre, neste ponto, destacar o entendimento firmado no Pretório
Excelso que, ao julgar o Agravo em Recurso Especial 904.5421, deu
interpretação ao
o, III, da CF/1988 estabelecendo que o título judicial
art. 8
oriundo de sentença coletiva pode ser efetivado, executado individualmente,
bastando que o autor individual seja integrante do grupo substituído pela parte
autora coletiva.
Destarte, a parte exequente busca com o presente Cumprimento de
Sentença satisfazer o título judicial alcançado pelo Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA em
Ação coletiva n. 6542/2005.
Assim, considerando que a parte autora ocupa o cargo público de
professor (contracheque id. 23099605 – pág. 2), resta caracterizada a sua
ilegitimidade para executar o aludido título executivo, pois o acórdão que
reconheceu o direito aos servidores estaduais limita-se aos substituídos pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão –
SINTSEP/MA. Portanto, a parte apelante não encontra-se alcançada, em
virtude de ser Professora da Rede Estadual de ensino, vinculada a sindicato
específico, no caso em apreço, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Básica das Redes Públicas Estaduais e Municipais do Estado do Maranhão –
SINPROESEMMA.
Este Eg. TJMA tem apresentado entendimento uníssono de que, se há
um sindicato próprio e específico dos servidores da Rede Estadual e Municipal
de ensino, cabe a este representar os interesses da classe, e não ao sindicato
de maior abrangência, na mesma base territorial, em atenção à unicidade
sindical e à especialidade, não tendo este servidor legitimidade para executar a
sentença obtida pelo sindicato de maior abrangência.
[...]
Acerca da tese de preclusão, não há como se considerar a ocorrência do
instituto, em razão de que a sentença vergastada que acarretou a extinção da
execução, fora proferida em momento oportuno da execução individual, na
qual o Juízo a quo promoveria, no primeiro lidar com a condição individual e
específica da ora recorrida, a verificação do enquadramento da exequente
entre os abarcados pela sentença em execução.
Assim, somente nesse momento está a se fazer avaliação devida da
condição da parte aqui agravada, com manifestação judicial acerca disso,
motivo pelo qual não há que se falar em preclusão na espécie.

Como visto, em relação à tese de preclusão apontada nas razões do recurso
especial, o acórdão recorrido consignou que "somente nesse momento está a se fazer
Documento eletrônico VDA51490095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:32
Código de Controle do Documento: 23172b78-4d55-4d2f-a003-bd7c36a137e8

avaliação devida da condição da parte aqui agravada, com manifestação judicial acerca
(fl. 242).
disso, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão na espécie"
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra
aquele fundamento, limitando-se a afirmar, em síntese, que "AS MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA – EMBORA POSSAM SER TRATADAS A QUALQUER TEMPO - TAMBÉM
ESTÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO" (fl. 322).
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
".
eles
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO RECURSO
ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
[...]
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que
esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n. 72.995/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE
EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO-GARANTIA. FALTA DE
AMPARO CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO NA ANÁLISE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51490095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:32
Código de Controle do Documento: 23172b78-4d55-4d2f-a003-bd7c36a137e8

5. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, essencialmente quando não impugna fundamento autônomo,
suficiente por si só à manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.513.717/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51490095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:32
Código de Controle do Documento: 23172b78-4d55-4d2f-a003-bd7c36a137e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.180.696 / MA
Número Registro: 2024/0419568-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08212365020228100001 65422005 8212365020228100001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIRGINIA VASQUES COELHO
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
MARIANA BRAGA DE CARVALHO - MA006853
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VIRGINIA VASQUES COELHO
ADVOGADOS
: ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - MA004695
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - MA004735
MARIANA BRAGA DE CARVALHO - MA006853
Documento eletrônico VDA52208081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 4c86d61a-d6ba-4cb9-b9b6-10d6e7341ec8

AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 4c86d61a-d6ba-4cb9-b9b6-10d6e7341ec8